Tribunal: CARF
Processo: 13654.001063/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.001063/2008-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.535 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
INSTITUTO PRESBITERIANO GAMMON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA NO PERÍODO DA AUTUAÇÃO.
Para o período de lançamento, não se observa incidência tributária sobre verba
de natureza não remuneratória que, por expressa determinação de lei, posterior
à dicção da lei tributária, teve o caráter remuneratório explicitamente afastado.
Logo, não há incidência tributária sobre os valores pagos pelo empregador ao
empregado a título de auxílio-educação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros Mario Pereira de Pinho Filho (relator), Eduardo Newman
de Mattera Gomes, Sheila Aires Cartaxo Gomes e Maurício Nogueira Righetti, que lhe negaram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente e Redator Designado

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.001063/2008-04
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

Relatório
Trata-se de lançamento decorrente do descumprimento de obrigação tributária
principal, Debcad no 37.099.283-0, referente a contribuições previdenciárias, parte dos
segurados, incidentes sobre a remuneração de empregados, competências 09/2003 a 12/2003.
Em sessão plenária de 26/01/2016, foi julgado o Recurso Voluntário da
Contribuinte, prolatando-se o Acórdão no 2402-004.830 (fls. 115/120), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2003
BOLSA EDUCACIONAL. DEPENDENTES EMPREGADOS. HIPÓTESE DE
ISENÇÃO. NÃO ALCANCE.
Em face da absoluta ausência de previsão na legislação que regulamenta a matéria,
notadamente o artigo 28, § 9o, alínea “t”, da Lei 8.212/91, a isenção contemplada neste
dispositivo legal, relativamente ao plano educacional concedido aos empregados, não
alcança os seus respectivos dependentes.
Recurso Voluntário Negado.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. O julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2402-
004.953, de 15/02/2016 (fls 175/189). Abaixo transcreve-se ementa e registro de
referido acórdão:
Cientificado dos acórdãos de recurso voluntário em 28/03/2016 (fl. 123), o
Contribuinte, em 12/04/20176 (fl. 161), apresentou o Recurso Especial de fls. 124/136, ao qual
foi dado seguimento, pelo despacho de fls. 164/167, para rediscussão da matéria “incidência de
contribuições previdenciária sobre valores pagos a título de bolsa educacional a
dependentes de empregados”.
Como paradigma foi apresentado o Acórdão n° 2401-003.876, cuja ementa se
transcreve:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/12/2005
ISENÇÃO.
ENTIDADE
BENEFICENTE
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DECADÊNCIA. SÚMULA 08/STF. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. SALÁRIO
INDIRETO. BOLSAS DE ESTUDO.
O prazo decadencial para o lançamento das contribuições previdenciárias é de 05
(cinco) anos. Em havendo recolhimentos parciais, há que ser aplicado, in casu, o
disposto no art. 150, §4o do CTN. Incidência da Sumula CARF 99.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

ISENÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 55, II, DA LEI 8.212/91. ENTIDADE
QUE NÃO POSSUÍA O CEAS. ADESÃO AO PROUNI. LEI 11.096/05.
RENOVAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA.
Tendo em vista que a recorrente comprovou ser possuidora do Certificado de Entidade
de Assistência Social, uma vez que o documento que antes não possuía veio a ser
renovado pelo CNAS em decorrência de sua adesão ao PROUNI (Lei 11.096/05) para o
período objeto da autuação, outra não pode ser a conclusão, senão pela improcedência
do lançamento.
MEDIDA
PROVISÓRIA
446/08.
DEFERIMENTO
DOS
PEDIDOS
DE
RENOVAÇÃO DO CEAS PENDENTES DE JULGAMENTO. VALIDADE DO ATO.
ART. 62 DA CF/88. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 32.
O art. 39 da MP 446/08 determinou a renovação automática de todos os pedidos de
renovação de certificados de entidade de assistência social, que à época, estavam
pendentes de julgamento junto ao CNAS. Tendo em vista o disposto no art. 62 da
Constituição Federal, os atos realizados sob a égide de referido diploma legal devem ser
considerados como válidos.
BOLSAS DE ESTUDOS CONCEDIDAS POR FORÇA DE ACORDO COLETIVO
DE
TRABALHO
EM
BENEFÍCIO
DOS
TRABALHADORES
E
SEUS
DEPENDENTES. VERBA QUE NÃO POSSUI CARÁTER SALARIAL.
Tendo em vista que a concessão de bolsas de estudos não pode ser considerada como
salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, portanto, a
remuneração do empregado, o lançamento há de ser julgado como improcedente.
Ademais, quanto aos dependentes, a partir da edição da Lei 12.513/11, o art. 28, §9o,
alínea “t” da Lei 8.212/91, passou a contemplá-los como beneficiários da concessão de
bolsa para fins da não incidência das contribuições previdenciárias.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte.
O Contribuinte, com base no paradigma apresentado, alega que a concessão de
bolsas de estudos não tem caráter remuneratório e, por essa razão, não integra a base de
incidência das contribuições previdenciárias.
Os autos foram encaminhado para Fazenda Nacional em 08/02/2017 (fl. 173) e,
em 10/02/2017 (181), foram oferecidas as contrarrazões de fls. 174/180, com os argumentos a
seguir sintetizados:

De acordo com o previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/91, para o segurado
empregado entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos
destinados a retribuir o trabalho, incluindo nesse conceito os ganhos habituais sob
a forma de utilidades.

Desse modo, a recompensa em virtude de um contrato de trabalho está no
campo de incidência de contribuições sociais. Porém, existem parcelas que, apesar
de estarem no campo de incidência, não se sujeitam às contribuições
previdenciárias. Tais verbas estão arroladas no art. 28, § 9o da Lei n ° 8.212/1991.

Para a não incidência da contribuição previdenciária, é imprescindível que
a verba se enquadre nas hipóteses legais acima enumeradas exaustivamente.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04


De fato, conforme disposto na alínea “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, o legislador ordinário expressamente excluiu do salário-de-contribuição
os valores relativos a bolsas de estudo. Porém, elencou alguns requisitos a serem
cumpridos para que os valores pagos a tal título não sejam considerados salário-
de-contribuição: devem visar à educação básica, os cursos devem ser vinculados
às atividades desenvolvidas pela empresa, não podem ser utilizados em
substituição à parcela salarial e devem ser estendidos a todos os empregados e
dirigentes.

Nestes termos, verifica-se que a verba paga aos filhos dos funcionários não
está fora do campo de incidência das contribuições previdenciárias, prevista no
art. 28, § 9o, “t” da Lei n ° 8.212/91.

A interpretação para exclusão de parcelas da base de cálculo é literal. A
isenção é uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, e dessa forma,
interpreta-se literalmente a legislação que disponha sobre esse benefício fiscal,
conforme prevê o CTN em seu artigo 111, inciso I.

Desta forma, comprovado que a contribuinte não cumpriu todos os
requisitos exigidos pelo art. 28, §9o, alínea “t” da lei 8.212/91 para exclusão dos
pagamentos efetuados, não pode a mesma excluir tais valores do salário-de-
contribuição, não merecendo o lançamento efetuado qualquer reparo.

Assim, o acórdão recorrido não merece reforma, pois o lançamento se
encontra em consonância com a legislação tributária.

Voto Vencido
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade. Foram apresentadas contrarrazões tempestivas.
Como dito no relatório, a matéria admitida a rediscussão cingem-se a “incidência
de contribuições previdenciária sobre valores pagos a título de bolsa educacional a
dependentes de empregados”.
Depreende-se do Relatório Fiscal que o lançamento diz respeito a contribuições
previdenciárias relativas à parte dos empregados, que têm como fato gerador a concessão de
salários indiretos, correspondentes a bolsas de estudos concedidas e dependentes dos
empregados da empresa.
De acordo com a peça recursal, os valores das bolsas de estudo não integram o
salário contribuição por não constituírem remuneração pelo trabalho. Destaca que o conceito de
salário é definido pela Consolidação das Leis do Trabalho, que expressamente exclui do conceito
de salário os valores referentes a educação, inclusive de dependentes.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

A Fazenda Nacional, por seu turno, entende que embora o legislador ordinário
tenha excluído expressamente os valores relativos a planos educacionais da base de cálculo da
contribuição previdenciária (alínea “t”, do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91), elencou critérios
para o gozo desse benefício e, uma vez não comprovado o cumprimento desses critérios, os
valores relativos a tais planos constituem-se em parcela integrante da base de cálculo das
contribuições incidentes sobre a folha de salários. Acrescenta, a isenção prevista na Lei de
Custeio não alcança as bolsas de estudo fornecidas a dependentes dos segurados da Previdência
Social a serviço da empresa.
O inciso II do § 2o do art. 458 da CLT, norma responsável por regular o contrato
de trabalho, estabelece que não são considerados como salário utilidade os valores relativos a
educação ministrada em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros. Vejamos:

Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 1o Os valôres atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do
salário-mínimo (arts. 81 e 82)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os
valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático;
III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso
servido ou não por transporte público;
IV – assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante
seguro-saúde;
V – seguros de vida e de acidentes pessoais;
VI – previdência privada;
VII – (VETADO) [Grifou-se]
Ocorre que o § 2o do art. 458 da norma trabalhista não irradia efeitos automáticos
em relação a matéria tributária. É importante ressaltar que, de acordo com o princípio da
especialidade, norma especial afasta a incidência da norma geral. In casu, diferentemente do que
entende o Recorrente, como estamos diante de matéria de índole previdenciária/tributária, o
regramento a ser considerado, no que atina à incidência ou não de contribuição previdenciária
sobre valores pagos a título de auxílio-educação, é aquele estabelecido na Lei de Custeio
Previdenciário. Tanto é assim que o próprio texto da norma trabalhista é taxativo no sentido de
que a regra insculpida no § 2o do referido art. 458 surte efeitos em relação ao previsto
especificamente nesse dispositivo.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

Além disso, e a despeito do que dispõe a norma trabalhista, o Direito
Previdenciário encontra baliza na própria Constituição Federal. Com relação ao custeio do
sistema de previdência, o art. 195 da CF/1988 é que estabelece as bases sobre as quais podem
incidir as contribuições:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;(Incluído
pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não incidindo
contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência
social de que trata o art. 201;(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...] (Grifou-se)
Outro dispositivo constitucional de fundamental importância à matéria em debate
é o § 11 do art. 201 da Constituição que estabelece:
Art. 201.
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.
[...]
Essas e outras disposições constitucionais deixam claro que o Direito
Previdenciário constitui-se em ramo autônomo, cujos conceitos não têm a vinculação pretendida
por alguns com o Direito do Trabalho. Dito de outra forma, não se pode pretender que as
disposições contidas na legislação trabalhista prestem-se a afastar a aplicação da norma de
custeio previdenciário, a qual deve se pautar no regramento estabelecido pelo Direito Tributário.
A esse respeito, o Ministro do Luiz Fux, na decisão que tratou do alcance da
expressão “folha de salários”, RE 565.160/SC, faz apontamentos de extremada relevância:
Logo, a solução aqui pode ser extraída da interpretação da própria Constituição, sendo
desnecessário buscar conceitos em outros ramos do Direito, como o Direito do
Trabalho, pois o constituinte foi bem claro acerca da acepção de “folha de salários”
que deve ser tida pelo intérprete do Direito Tributário, para fins de delimitação da
base de cálculo da contribuição previdenciária do empregador.
A diferenciação feita pelo Direito do Trabalho entre “salário” e “remuneração” é
indiferente, portanto, para o deslinde da presente questão, posto estar-se diante de
controvérsia afeta ao Direito Tributário e Previdenciário, extremada pela falta de
aplicação prática da autonomia entre esses ramos do Direito e os demais, como bem
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

pontuou o Professor Fábio Zambitte Ibrahim (Curso de direito previdenciário. 13. ed.
Rio de Janeiro: Impetus, 2008. p. 251).
Dessa forma, a autonomia entre as Ciências impõe que os conceitos sejam interpretados
à luz do regime jurídico em que estão inseridos. Assim, se para o Direito do Trabalho, o
emprego da expressão “salário” ao invés de “remuneração” é relevante ao ponto de
restringir sobremaneira o conteúdo da primeira, o mesmo não ocorre com o Direito
Tributário e o Direito Previdenciário.
Com efeito, quando a Constituição já traz elementos suficientes para a
interpretação das expressões por ela utilizadas no Direito
Tributário/Previdenciário, descabe perquirir qual é a acepção dessas mesmas
expressões em outros ramos do Direito, porquanto devem ter uma interpretação
condizente com a lógica própria do contexto em que estão inseridas, no caso, a
Seguridade Social. (Grifou-se)
Veja-se que tanto o texto constitucional quanto a decisão do STF, com
repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, reconhecem a autonomia do Direito
Previdenciário e conduzem à conclusão de que as disposições legais a serem consideradas na
definição das bases de cálculo das contribuições previdenciárias são os arts. 22 e 28 da Lei no
8.212/1991, transcritos a seguir, na parte que interessa à matéria em debate:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57e58 da Lei no 8.213, de 24 de
julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações
pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores
avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado grave.
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços;
[...]
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
[...]
Repare-se que a base de cálculo das contribuições abrange a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título aos empregados, incluindo-se nessa
relação os ganhos habituais percebidos sob a forma de utilidades, o que inclui, por óbvio, o
auxílio educação. Depreende da norma previdenciária que, em se tratando de utilidades
disponibilizadas pela empresa aos obreiros que lhe prestam serviços, sua inclusão na base de
cálculo da contribuição previdenciária dependerá da verificação dos seguintes requisitos:
a) onerosidade;
b) retributividade; e
c) habitualidade.
Inexistem dúvidas quanto ao caráter oneroso do benefício concedido pelo Sujeito
Passivo, sendo desnecessário tecer maiores comentários a esse respeito. Do mesmo modo, tendo
a vantagem sido paga regularmente aos empregados da empresa, em favor de seus dependentes,
resta nítido seu caráter habitual. Com relação à retribuitividade, tem-se benesse oferecida no
contexto da relação laboral, restando caracterizada sua índole contraprestativa, pois o que
motivou sua concessão foi justamente o fato de os beneficiários prestarem serviço ao Sujeito
Passivo.
De outra parte, como as bolsas de estudos aqui referidas ostentam natureza
nitidamente remuneratória, sua exclusão da base de cálculo das contribuições previdenciárias vai
depender de previsão expressa em norma de caráter tributário, mormente no § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/1991, que, no que se refere a isenção, relaciona exaustivamente as parcelas ao
abrigo desse favor legal no âmbito da Lei de Custeio Previdenciário.
Especificamente com relação a educação, à época da ocorrência dos fatos
geradores das contribuições objeto do presente lançamento, a alínea “t” do referido § 9o, na
assim dispunha:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
Note-se que a isenção referida nos dispositivo acima abrangia:
- planos educacionais que visassem à educação básica, nos termos do art. 21 da
Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; e
- cursos de capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades
desenvolvidas pela empresa.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

Referido plano:
- não poderia ser utilizado em substituição de parcela salarial; e
- deveria ser extensivo a todos os empregados e dirigentes da empresa.
Desse modo, para que o contribuinte pudesse se valer da isenção, fazia-se
necessária a estrita observância dos critérios estabelecidos em lei. Contudo, conforme destacado
no Relatório Fiscal, as bolsas de estudo objeto da autuação foram ofertadas a dependentes dos
empregados do Sujeito Passivo e a norma isentiva, na redação vigente à época dos fatos
geradores, não contemplava a isenção para esse tipo de benefício.
Não se pode olvidar que, sendo a isenção uma modalidade de exclusão do crédito
tributário, a legislação relativa a esse favor legal deve ser interpretada literalmente, a teor do que
estatui o art. 111 do Código Tributário Nacional. Portanto, não há como considerar satisfeitos os
critérios estabelecidos para a isenção quando se está diante, como visto acima, de flagrante
desrespeito à norma de regência.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Carlos Henrique de Oliveira - Redator Designado

Em que pesem o brilhantismo e fundamento do voto do ilustre Relator Mario
Pereira de Pinho Filho ouso, com o máximo respeito, dele discordar.
Cabe razão à Recorrente. Não há incidência sobre o auxílio-educação no período
da autuação. Explico.
Como bem apontado pelo nobre Relator, a Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 9.711/98, explicita:
"Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma
de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços
efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de
trabalho ou sentença normativa;
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos doart.
21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e
dirigentes tenham acesso ao mesmo;
(...)" (destaques não constam do texto da lei)
Como visto, trata-se de expressa disposição de lei tributária sobre a incidência
tributária. Nesse sentido, a redação da Lei no 8.212/91, trazida pela lei de 1998, é clara em
asseverar que:
 i) a incidência tributária se dá sobre os valores da remuneração paga ao
empregado, assim entendido toda verba de natureza contraprestacional,
utilidades habituais, valores percebidos pelo tempo à disposição e
também aqueles constantes do contrato de trabalho.
 ii) não há incidência quando os valores pagos a título de auxílio
educacional não seja substitutivos de parcela salarial e respeitem os
limites impostos pelo legislador.
Não obstante o exposto, em 2001, o legislador ordinário, com acerto em
minha opinião,
alterou a Consolidação das
Leis
do Trabalho, afastando
-
peremptoriamente - a natureza salarial de qualquer parcela paga sob esse título.
Recordemos o texto da lei trabalhista:
"Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
(...)
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço;
II – educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade, livros e
material didático;(Incluído pela Lei no 10.243, de 19.6.2001) (destaquei)
Cristalina a alteração da lei trabalhista. Não há natureza salarial nas verbas pagas
a título de bolsa educacional, qualquer que seja a sua forma, qualquer que seja sua destinação no
tocante à formação do trabalhador, ao seu desenvolvimento físico, intelectual, ou moral,
consoante nos recorda o dicionário Houaiss quanto à definição do vocábulo educação.
Importante ressaltar que a lei tributária, buscando seus limites na Carta
Fundamental, escolhe a incidência dentro da competência que lhe foi outorgada. Nesse sentido,
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

ao definir o salário de contribuição do segurado empregado, a lei de Custeio da Previdência
optou pela remuneração.
Aqui o cerne da minha divergência.
Tal conceito, embora constante da lei tributária, não pode, nos termos do
CTN, transbordar os limites do ramo do direito que o instituiu. Outro não é comando
emanado dos artigos 109 e 110:
"Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da
definição, do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não
para definição dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou
implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas
Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar
competências tributárias."
(destaques nossos)
Nesse sentido, não se pode admitir que, para o período de lançamento, se observe
incidência tributária sobre verba de natureza remuneratória que, por expressa determinação
legislativa, posterior à dicção da lei tributária, teve o caráter remuneratório explicitamente
afastado.
Não há incidência tributária sobre os valores, pagos pelo empregador ao
empregado, a título de auxílio-educação, no período do lançamento e nem, como dito acima,
após a alteração da Lei de Custeio pela Lei no 12.513/11.
Quanto a essa alteração, só para que reste claro, é mister apontar que o legislador
restringe a fruição da não incidência da contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título
de fomento à educação após 2011. Tal afirmação merece maiores considerações, senão vejamos.
Como dito acima, a leitura conjunta das disposições dos artigos 109 e 110 do
CTN determina que a lei tributária “não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado”, mas pode dar-lhe tratamento tributário
específico, ou seja, a lei tributária ao assumir conceitos, formas e definições do direito
privado pode – sem desvirtuá-los – emprestar-lhes os efeitos tributários que entender
cabíveis. Nesse sentido, e somente nesse, recordemos o que ensina a doutrina hermenêutica: lei
especial (tributária) prevalece sobre lei geral (CLT).
E é exatamente isso o que a alteração da Lei no 8.212/91 pela Lei 12.513/11 fez ao
impor limites e condições para a não incidência das contribuições previdenciárias sobre valores
pagos a título de promoção da educação de segurados empregados e trabalhadores avulsos, uma
vez que delimitou a vantagem tributária aos valores despendidos com educação básica e
educação profissional e tecnológica quando vinculadas a atuação empresarial. E mais,
estabeleceu limites de valores para tal isenção.
Observe-se que, aqui, pode-se chamar de isenção, uma vez que a regra matriz de
incidência das contribuições previdenciárias é limitada pela própria lei tributária. Ao reverso, no
período de 2001 a 2011, trata-se de verdadeira não incidência, uma vez que a lei específica
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.535 - CSRF/2a Turma
Processo no 13654.001063/2008-04

aplicável ao caso (CLT por tratar do conceito de remuneração do empregado) derrogou
tacitamente, lei tributária anterior, que usava conceito do direito privado alterado pela lei
trabalhista.
Verbas inequivocamente destinadas à educação dos segurados empregados, por
expressa determinação da CLT, não integram a remuneração. As contribuições previdenciárias
incidem sobre o salário de contribuição e este, para os empregados, é composto pela
remuneração auferida. Logo, não há incidência.
Diante de todo o exposto e pelos fundamentos apresentados, reconheço a
procedência do recurso especial do contribuinte, dando-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira

Fl. 206
DF CARF MF
Original